Tribunal: TJMT
Processo: 0007401-36.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007401-36.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), THIAGO MARIN PERES - CPF: 324.451.548-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO NÃO ABARCADA NA DECISÃO – PEDIDO PREJUDICADO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A incompetência do juízo não foi tratada na decisão recorrida, de modo que a análise por este Tribunal acarretaria em supressão de instância,
conduta notadamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Por tais motivos, não conheço do pedido de reconhecimento de incompetência do Juízo de Barra do Garças-MT.

2.

Certificada a inércia em cumprir o comando judicial de emenda, a inicial deve ser indeferida, em conformidade com os artigos
321
,
330
,
IV
e
485
,
I
, todos do
CPC
.

3.

Ainda que tivesse sido aplicada a Lei Processual Civil anterior, o que não é o caso, seria legítima a determinação de emenda da inicial, uma vez que não houve atribuição adequada do valor da causa, a teor do que dispõe o art. 258 do Código de Processo Civil
de 1973
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por MAURO ROCHA AMURIM, em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais código 206411
, ajuizada pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I do Código de Processo Civil, sem custas e honorários de advogado (ID Num.6829627).

O apelante, em suas razões recursais, alega a incompetência do juízo e nulidade da sentença por irretroatividade das normas do CPC/2015 (ID Num.6829651/6829653).

Contrarrazões ao ID Num.6829656.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num.7398676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A decisão que se ataca é a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de atribuição do valor da causa e complementação do recolhimento das custas.

Em preliminar, o apelante pretende seja declarada a incompetência do juízo sentenciante, ao argumento que peticionou para declinação da competência ao foro da Comarca de Cuiabá, mas que tal pedido nunca fora apreciado.

Como bem afirmou o apelante, a incompetência do juízo não foi tratada na decisão recorrida, de modo que a análise por este Tribunal acarretaria em supressão de instância,
conduta notadamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Por tais motivos, não conheço do pedido de reconhecimento de incompetência do Juízo de Barra do Garças-MT.

A ação foi proposta em 12/08/2015, objetivando reparação de ordem material e moral por suposta prisão indevida que durou quase 02 (dois) anos, decorrente de ação penal imputada ao apelante.

Nos pedidos da petição inicial, o autor pretende as aludidas reparações, a serem arbitradas pelo juízo na sentença. Atribuiu R$ 1.000,00 (mil reais) ao valor da causa.

O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido porque não comprovada a hipossuficiência financeira, pois o autor é pecuarista que realizada negócios de compra e venda de gado, conforme consta dos autos (ID Num.6829597).

Em ato posterior, o autor/apelante recolheu custas sobre R$ 1.000,00 (mil reais) (ID Num.6829620).

O Juízo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, a fim de que adequasse o valor da causa, com recolhimento das custas iniciais complementares (ID Num. 6829621).

O requerente atravessou petitório pretendendo a reconsideração da decisão (ID Num.6829623), o que foi negado, oportunidade na qual fora determinada novamente a intimação, para, em 15 (quinze) dias, atribuir, mesmo que por estimativa, valor do dano material e moral, recolhendo as custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial (ID Num. 6829625).

No entanto, a parte não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo (ID Num.6829622). Assim, foram os autos conclusos para sentença.

O Juízo sentenciante, em 31/08/2017, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
,
I
do
CPC
(ID Num.6829627).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, contudo, sem razão.

Nos termos do art.
321
do
CPC
, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deverá determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Não cumprida a diligência, o magistrado indeferirá a petição inicial.

Conforme registrado em parágrafo antecedente, intimado para suprir os pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão de ID Num.6829622.

Assim, certificada a inércia em cumprir o comando judicial de emenda, a inicial deve ser indeferida, em conformidade com os arts.
321
,
330
,
IV
e
485
,
I
, todos do
CPC
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do caput artigo 284 do CPC/1973, verificando o magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, oportunizada a emenda à inicial, mediante despacho publicado no Diário Eletrônico de Justiça, para que fosse adequado o valor atribuído à causa e recolhidas as custas complementares, o autor deixa transcorrer in albis o prazo assinado
. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido
”. (TJ-DF 20130310017350 0001716-33.2013.8.07.0003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 30/11/2016, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2016 . Pág.: 147-160)

O recorrente pretende também o reconhecimento da irretroatividade do Novo Código de Processo Civil a época do aforamento da ação, pois, segunda alega, o CPC/73 não obrigava a quantificação dos pleitos de indenização.

Conforme preceitua o art.
14
da Lei no
13.105
/2015 (
novo CPC
), “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Supondo que tivesse sido aplicada a Lei Processual Civil anterior, o que não é o caso, ainda assim legítima a determinação de emenda da inicial, uma vez que não houve atribuição adequada do valor da causa, a teor do que dispõe o art. 258 do Código de Processo Civil
de 1973
.

Considerando que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte, o valor indicado na exordial como pretensão de indenização por danos morais e materiais não pode ser desconsiderado.

Com essas razões, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020